Tribunal: TJMT
Processo: 1051721-67.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051721-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA DE JESUS - CPF: 996.991.761-72 (EMBARGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da própria embargante, anulou a sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, mas reconheceu de ofício a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-o sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à tese do Tema 1132 do STJ, que trata da constituição em mora nos contratos com garantia fiduciária, e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a constituição em mora com base na invalidade da notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do previsto no contrato de alienação fiduciária, à luz da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria de mérito.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a constituição em mora, destacando que a notificação foi enviada a endereço diverso do previsto no contrato, tendo sido devolvida com a anotação de “endereço incorreto - entrega não realizada”.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ dispensa apenas a prova do recebimento da notificação extrajudicial, desde que enviada ao endereço contratualmente pactuado, o que não ocorreu no caso concreto, o que afasta a sua aplicação.

A alegação de que houve omissão ou contradição carece de fundamento, uma vez que o acórdão impugnado apreciou adequadamente a prova e a jurisprudência aplicável, sendo a pretensão recursal meramente infringente.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão, o que se verificou na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A tese do Tema 1132 do STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato.

A constituição válida da mora em contrato de alienação fiduciária exige o envio da notificação ao endereço contratualmente estipulado, sendo irrelevante o resultado do AR, desde que corretamente endereçada.

A ausência de vício no julgado impede o manejo dos embargos de declaração com fim meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1051721
-
67
.
2020
.
8
.
11
.
0041

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA X ROGÉRIO SOUZA DE JESUS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos p
or
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
299383371), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, no sentido de anular a sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, porém, reconhecendo de ofício a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em ação de busca e apreensão.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado contém omissão e contradição, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões
s
ustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição com entendimentos do
STJ (
Tema 1132
), quanto à constituição em mora
entendida
comprovada tão somente com o
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
.

Pondera que a constituição em mora está devidamente comprovada nos autos mediante a remessa da missiva ao endereço do contrato firmado entre as partes, independentemente do resultado do aviso de recebimento
.

Em suas contrarrazões (
id
301677393), a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão submetida à apreciação desta Câmara centra-se na alegada existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da constituição em mora do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não observou a tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento".

Após detida análise dos argumentos expostos e reexame minucioso do acórdão embargado, verifico que não há omissão ou contradição a ser sanada.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do
CPC
.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco à alteração do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à constituição em mora do devedor fiduciante, reconhecendo explicitamente que, no caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, tendo retornado com a informação
"endereço incorreto - entrega não realizada"
.

Este fato diferencia substancialmente o caso em análise da tese firmada no Tema 1132 do STJ. Não se trata, na hipótese, de dispensar a comprovação do recebimento da notificação, mas sim de reconhecer a invalidade de notificação enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato, circunstância que impede a caracterização da mora do devedor.

O acórdão expressamente consignou que:

"No caso em análise, constata-se que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato e retornou com a informação 'endereço incorreto - entrega não realizada', o que impede o reconhecimento da regular constituição em mora do devedor."

Esta fundamentação encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pelo próprio STJ, no sentido de que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para a válida constituição em mora do devedor fiduciante.

A tese invocada pelo embargante não tem o condão de dispensar o envio da notificação ao endereço correto, mas apenas de dispensar a prova de seu efetivo recebimento, quando corretamente endereçada.

Portanto, não há qualquer contradição entre o acórdão embargado e o entendimento consolidado na tese do Tema 1132 do STJ.

Ademais, o acórdão embargado está fundamentado em sólida jurisprudência, inclusive do próprio STJ, que reiteradamente tem reconhecido a invalidade da notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato.

O que pretende o embargante, na verdade, é a reanálise da matéria fático-probatória já apreciada, com o intuito de obter pronunciamento judicial favorável à sua tese, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Conforme bem salientado nas contrarrazões, a embargante não comprovou nos autos a regularidade da constituição em mora, tendo juntado apenas um extrato do consorciado, sem demonstrar o envio da notificação extrajudicial ao endereço correto do devedor.

A via estreita dos aclaratórios não permite a reabertura do debate já encerrado pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

No caso vertente, resta evidente a pretensão do embargante de revisão do julgado, buscando a prevalência de tese que não foi acolhida pela maioria, o que desborda dos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Frise-se, por pertinente, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso concreto. A existência de fundamentação adequada, com a exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada, afasta a alegação de omissão no julgado.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025